Tribunal: TJDFT
Processo: 0009950-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO C. STJ. VÍCIO DE OMISSÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA UNA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO. PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 78, XIV DA LEI DE LICITAÇÕES. RETOMADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DO CONTRATO ESTENDIDA POR ADITIVOS. EXAURIMENTO DO PRAZO SEM RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS. CONCLUSÃO DAS DEMAIS FASES. RESCISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVOS.

1. Em julgamento de Agravo em Recurso Especial interposto pela parte embargante, a 2a Turma do c. STJ determinou o retorno dos autos para enfrentamento da questão atinente à suspensão temporária do contrato firmado entre as partes e posterior interesse de retomada do ajuste.

2. No presente caso, tem-se que o contrato de prestação de serviços em questão foi efetivado por meio de licitação e, assim, deve obedecer ao que preceitua a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, segundo a qual é dever da contratante acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, para o fiel cumprimento das disposições técnicas e administrativas acordadas.

3. O art. 78, XIV da Lei de Licitações, dispõe que a suspensão do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, possibilita ao contratado pleitear a rescisão do contrato, exceto nos casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.

4. A alegação de posterior retomada do contrato não encontra amparo legal, pois superado, e muito, o prazo de suspensão previsto em lei.

5. Ainda que tenha havido falha na prestação do serviço, competia ao contratante acompanhar e fiscalizar a execução do contrato para o fiel cumprimento das disposições técnicas e administrativas acordadas, bem como suspender o contrato, por ordem escrita, dentro do prazo legal, devendo arcar com o ônus advindos da sua conduta, relativamente à ocorrência da rescisão contratual.

6. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos.